Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747351-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE FELIPE DE SOUZA, ANTONIO DE SOUSA VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar aduzida em contrarrazões, tal qual solicitou o Ministério Público. Após, remetam-se novamente os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília, 15 de dezembro de 2023 18:25:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador